Tribunal: TJBA
Processo: 8093812-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093812-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: M. D. S. P.

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, LARISSA LEITE SANTANA, VITORIA QUEIROZ DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REFERÊNCIAS IV E V. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA AFASTADAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A FIXAR EM LIQUIDAÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que julgou procedente o pedido para determinar a incorporação das Gratificações de Atividade Policial (GAP) nos níveis IV e V ao soldo do autor, com efeitos retroativos, compensação de valores já pagos e incidência de juros e correção monetária conforme jurisprudência do STF. O Estado alegou a existência de litispendência ou coisa julgada com base em ação anterior (nº 0066566-84.1998.8.05.0001) e risco de enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão à percepção da GAP IV e V está acobertada pelos institutos da litispendência ou da coisa julgada, diante da existência de ação anterior que reconheceu apenas o direito à GAP III; e (ii) estabelecer se houve omissão na sentença quanto à necessidade de compensação dos valores já adimplidos, de forma a evitar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação anterior versou sobre a GAP III com base na Lei nº 7.145/1997, enquanto a presente demanda tem como fundamento a Lei nº 12.566/2012 e busca a concessão das GAP IV e V, tendo portanto causas de pedir distintas.

4. A ausência de menção expressa ou implícita à GAP IV e V na decisão transitada em julgado da ação de 1998 impede o reconhecimento da coisa julgada material, nos termos do art. 503 do CPC.

5. A sentença recorrida expressamente determinou a compensação dos valores eventualmente já pagos a título de GAP, afastando o risco de enriquecimento sem causa e observando os princípios da boa-fé e do equilíbrio processual.

6. A compensação dos valores pagos deverá ser apurada na fase de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 525 e 535 do CPC.

7. A fixação do percentual de honorários advocatícios em sentença ilíquida contraria o art. 85, § 4º, II, do CPC, devendo essa definição ser remetida à fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8093812-44.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
MESSIAS DA SILVA PAIXAO
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
reformando o
decisum
recorrido,
de ofício
, nos termos do voto do Relator.